Tribunal: TJSP
Processo: 0034691-16.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pretendida absolvição do peticionário, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e fixação do regime inicial fechado que não comportam alteração. Pedido revisional

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pretendida absolvição do peticionário, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e fixação do regime inicial fechado que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0034691-16.2018.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é peticionário
ANDERSON ANTONIO DIFENDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45075
REVISÃO CRIMINAL No 0034691-16.2018.8.26.0000
COMARCA: LINS 2a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: ANDERSON ANTONIO DIFENDI
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo e concurso de agentes. Pretendida absolvição do
peticionário, ao argumento de que a condenação é contrária
à evidência dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório
robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes
em que proferida. Pena e fixação do regime inicial fechado
que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por
ANDERSON ANTONIO DIFENDI, arrazoado tecnicamente pelo nobre
Defensor Público, Dr. Ricardo Fagundes Gouvêa, pretendendo a
desconstituição do v. Acórdão da 3a Câmara de Direito Criminal deste
Eg. Tribunal de Justiça (fls. 164/170 dos autos originários em
apenso), já transitado em julgado (fls. 172), que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a r.
sentença monocrática que condenou o ora peticionário à pena de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso
mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal.
Em síntese, busca a Defensoria Pública a absolvição do
revisionando ao argumento de que a condenação é contrária à
evidência dos autos, ante a fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a redução da pena mediante o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 14/21vo).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
3
indeferimento do pedido revisional (fls. 23/29).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude
de defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, não há como dar acolhida à pretensão
absolutória, uma vez que o acervo probatório é suficiente para
embasar o r. decisum condenatório, inexistindo desconformidade
entre as provas colhidas e a verdade real.
De fato, ficou seguramente comprovado que, no dia 20 de
agosto de 2014, no período da tarde, no estabelecimento comercial
denominado “A Chacrinha Casa de Rações”, situado na Rua Diabase
no 52, Bairro Rebouças, na cidade e comarca de Lins, o peticionário
Anderson Antonio Difendi, em concurso de agentes e unidade de
desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra Jhony Costa, a quantia de R$45,00, pertencente ao
estabelecimento comercial.
Segundo restou apurado, o recorrente e indivíduo não
identificado foram até o estabelecimento comercial acima referido em
uma motocicleta de cor preta e ingressaram no local usando
capacetes. Assim, Anderson exibiu um revólver de cor preta à vítima
Jhony e anunciou o assalto, enquanto o comparsa fez gesto com as
mãos exigindo o dinheiro. A vítima, então, entregou aos meliantes a
quantia de R$45,00 que estava dentro de um caderno. Em seguida,
Anderson ameaçou a vítima dizendo se você chamar a polícia, eu
volto para te matar e os ladravazes se evadiram na motocicleta
preta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Dias depois, o ora peticionário foi identificado como sendo
um dos autores do delito e reconhecido pela vítima (fls. 01d/02d).
Assim resumidos os fatos, tem-se que o ora peticionário
Anderson Antonio Difendi, quando ouvido na fase policial, confessou
os fatos descritos na denúncia, dizendo que pessoa que identificou
como Daniel o convidou para praticar um roubo. Como estava
precisando de dinheiro, aceitou o convite e foi, juntamente com
Daniel, até a casa de rações em sua motocicleta. Narrou que Daniel
era quem portava a arma de fogo (fls. 11). Em pretório, como sói
acontecer, passou a negar os fatos, dizendo que assinou a confissão
na polícia, porque foi ameaçado pelos policiais, que disseram que
prenderiam sua esposa e levariam seu filho (CD de fls. 101).
A versão apresentada pelo requerente em Juízo, contudo,
encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade
probatória.
De fato, os informes prestados pela vítima (fls. 16 e CD de
fls. 101) e pelos policiais civis que procederam à investigação dos
fatos (fls. e CD de fls. 101), acrescidos dos documentos constantes
dos autos originários, quais sejam, boletim de ocorrência (fls. 04),
relatório de investigação (fls. 06/08), auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 09) e do auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), não
deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme
descreve a denúncia, servindo como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituindo em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima Jhony Costa, nas duas oportunidades em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
5
ouvida, confirmou os fatos descritos na denúncia. Narrou que estava
na casa de ração de propriedade de seu genitor, quando dois
indivíduos chegaram em uma motocicleta, estacionaram o veículo na
via pública, deixando-a ligada, e adentraram o estabelecimento. O
indivíduo que conduziu a motocicleta até o local exibiu uma arma de
fogo e o garupa fez um gesto com as mãos exigindo a entrega de
dinheiro, ocasião em que entregou aos assaltantes a quantia de
R$45,00 que estava dentro de um caderno. Antes de deixarem o local,
um dos ladravazes lhe ameaçou dizendo que se acionasse a polícia,
voltaria para matá-lo, razão pela qual não comunicou o delito às
autoridades policiais. Afirmou que quando os assaltantes subiram na
motocicleta, viu que o condutor ostentava uma tatuagem grande no
antebraço com a inscrição “Lucas”, por meio da qual reconheceu o
réu como sendo um dos protagonistas do assalto, especificamente o
ladravaz que conduzia o veículo.
Registre-se que o Delegado de Polícia Dr. Arthur Manoel
Nogueira Franco e o policial civil Lucas Piovesan Rodrigues também
deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos acima
reproduzidos. Disseram, em depoimentos coerentes e harmônicos,
que Anderson foi identificado como um dos autores de um roubo a
residência, em que uma família havia sido amarrada e agredida com
coronhadas. Em cumprimento a mandado de prisão na residência do
recorrente Anderson, apreenderam uma arma de fogo calibre 22 no
forro da casa. Posteriormente, foram informados sobre o roubo
ocorrido na casa de ração e procuraram a vítima, que lhes contou
que um dos ladravazes ostentava uma tatuagem grande no antebraço
com a inscrição “Lucas”. Afirmaram que o peticionário confessou a
prática criminosa e a vítima o reconheceu como sendo um dos
ladravazes, reconhecendo, também, a arma apreendida no forro da
casa de Anderson como sendo a mesma utilizada no assalto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes da lei, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de
diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes
do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto
assim que nada se comprovou a respeito.
Nessa
quadra
de
considerações,
é
indubitável
a
responsabilidade do peticionário pelo crime pelo qual se viu
condenado, não havendo que se falar em condenação contrária à
evidência dos autos.
Além disso, mas não menos importante, importa considerar
que, em sede revisional, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao
peticionário demonstrar, incontestavelmente, a injustiça da decisão
revidenda, de nada lhe valendo, para a desconstituição da coisa
julgada, invocar a existência de mera dúvida probatória, que, é bom
que se frise, inexiste no caso em tela.
A pena foi devidamente individualizada e justificada, não
comportando reparo.
Na primeira fase do cálculo, a básica foi majorada na fração
de 1/6 (um sexto), o que não merece censura, porque bem
fundamentada no temor provocado na vítima, que inclusive deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034691-16.2018.8.26.0000 -Voto no
7
comunicar o delito às autoridades, diante da ameaça proferida pelo
peticionário de que voltaria para matá-lo caso acionasse a polícia.
Na segunda fase do cálculo, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida
em que o recorrente Anderson, quando ouvido em pretório, negou os
fatos, retificando a confissão feita na fase policial.
Na derradeira etapa, a pena foi corretamente exasperada na
fração de 1/3 (um terço), pela presença de duas causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), resultando,
definitivamente, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso mínimo.
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial fechado, o
único adequado para a correta reprovação e prevenção do delito
praticado pelo peticionário.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)